Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-33.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-33.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTEFERSON BARBOSA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Esteferson Barbosa Pereira contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que havia dado provimento à sua apelação para reformar integralmente a sentença de improcedência e determinar sua reintegração em concurso público, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta omissão quanto à condenação do Município de Parauapebas ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no acórdão que deu provimento à apelação caracteriza omissão a ser suprida por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de fixação dos honorários advocatícios em acórdão que reforma integralmente a sentença de improcedência configura omissão relevante, por descumprimento do art. 85, §1º, do CPC, que impõe a obrigatoriedade da condenação em honorários nas decisões que julgam procedente o pedido.

4.
O §11 do art. 85 do CPC autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados quando houver trabalho adicional em grau recursal, o que se aplica à hipótese dos autos.

5.
A reforma integral da sentença e o provimento do recurso ensejam a fixação dos honorários de sucumbência em favor da parte vencedora, mesmo que a sentença originária não os tenha fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em acórdão que julga procedente a apelação impõe seu suprimento por meio de embargos de declaração.

2.
É devida a fixação e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, quando a sentença é integralmente reformada em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ESTEFERSON BARBOSA PEREIRA em face do acórdão proferido no processo nº 0800339-33.2023.8.14.0040, no qual foi dado provimento à sua apelação, com a consequente reforma integral da sentença de primeiro grau e a determinação de sua reintegração em concurso público.

O embargante sustenta a existência de omissão no referido acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, segundo afirma, são obrigatórios nas hipóteses de procedência recursal, nos termos do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que o §11 do mesmo dispositivo legal prevê a majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Assim, diante da total reforma da sentença, entende ser cabível a fixação e a majoração da verba honorária em favor de seu patrono, omissão esta que justifica a interposição dos presentes embargos.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apontada, com a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo do embargante. Vejamos.

Na apreciação da apelação a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido de inicial, mas não houve condenação do Município embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência, o que indica a existência de omissão na decisão embargada.

Neste sentido, entendo que deve haver o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do embargante, assim como sua majoração face o trabalho desenvolvido a fase recursal, na forma do art. 85, §11.º, do CPC.

Neste diapasão, arbitro os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já considerando o trabalho desenvolvido na fase recursal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento, para suprir a omissão e arbitrar os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2026